Tribunal: TJDFT
Processo: 0730200-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS NA SEARA TRABALHISTA COM A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERÍCIA CONTÁBIL. RECÁLCULO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO – BET. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu exercício prévio.
1.2. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento em relação ao pedido de compensação das contribuições previdenciárias recolhidas na seara trabalhista com a recomposição da reserva matemática, quando observado que tal matéria já fora decidida anteriormente e contra a decisão a agravante interpôs agravo de instrumento já julgado.
2. A sentença exarada na fase de conhecimento estabelece, de forma expressa, que é devida a inclusão e atualização do Benefício Especial Temporário - BET no recálculo da aposentadoria complementar do agravado.
2.1. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para recálculo do benefício complementar de aposentadoria, deve a liquidação de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na extensão conhecida, não provido.